Tribunal: TJPA
Processo: 0805880-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805880-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAYDSON DE SOUSA DURAES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Contrato eletrônico. Cédula de crédito bancário. Mora comprovada. Incompetência territorial não conhecida. Justiça gratuita mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

3

A parte agravante sustenta essencialmente: (i) ausência de validade do contrato eletrônico; (ii) incompetência territorial do juízo que proferiu a decisão liminar; e (iii) a ilegalidade da exigência de preparo, tendo em vista que o objeto do recurso reside na discussão sobre a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4.
O contrato eletrônico com assinatura digital é válido, conforme a Lei nº 13.986/2020.

5.
A mora se comprova com a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro.

6. A incompetência territorial não pode ser conhecida sem exame prévio pelo juízo de origem

7. Ausente prova da capacidade econômica, mantém-se a justiça gratuita concedida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de instrumento, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática de ID 26264161, que negou provimento ao recurso Agravo de instrumento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.”

A parte agravante sustenta essencialmente: (i) ausência de validade do contrato eletrônico apresentado com a petição inicial e (ii) incompetência territorial do juízo que proferiu a decisão liminar.

O agravado apresentou contrarrazões impugnando a gratuidade da justiça concedida ao agravante e, no mérito, pugnando pela manutenção da decisão.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

1.1.

Da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravante
.

Considerando que o Agravado não trouxe prova capaz de demonstrar a capacidade da autora em arcar com as despesas processuais, REJEITO a impugnação.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a sentença vergastada em todos seus termos.

No mérito, as insurgências não merecem acolhimento.

No que se refere à validade do contrato eletrônico anexado aos autos da ação de origem, não se verifica qualquer irregularidade que justifique sua desconsideração nesta fase processual.

A decisão impugnada assentou que o contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, com assinatura digital, é suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, especialmente após a vigência da Lei nº 13.986/2020, que conferiu plena validade à Cédula de Crédito Bancário emitida por meio eletrônico, desde que observado o requisito da identificação inequívoca do signatário.

Quanto à alegada ausência de constituição válida em mora, observa-se que o credor comprovou o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato e no aditivo de renegociação, sendo este também reconhecido pela parte agravante.

Entende que é válida a notificação entregue no endereço do devedor, mesmo que recebida por terceiro, sendo suficiente para comprovação da mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Por fim, a alegação de incompetência territorial não pode ser conhecida por esta instância, uma vez que não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de evidente supressão de instância.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025